Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. CRITÉRIOS. FRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pena-base deve observar os critérios previstos no Código Penal, art. 59, com análise concreta e fundamentada das circunstâncias judiciais, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes quando demonstrada a existência de condenações criminais pretéritas.
2. Os parâmetros jurisprudenciais que admitem o aumento da pena-base mediante frações como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima não possuem caráter vinculante, constituindo balizas orientadoras, cabendo ao Magistrado eleger a fração adequada, desde que de forma proporcional e devidamente motivada.
3. Inexiste direito subjetivo do réu à aplicação do critério mais benéfico de exasperação da pena-base, sendo legítima a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso revelam maior reprovabilidade da conduta.
4. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência podem ser compensadas integralmente, ressalvada a hipótese de multirreincidência, em que se admite a preponderância da agravante e a compensação proporcional (STJ, Tema 585).
5. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, c).
6. Recurso conhecido e não provido.